Tribunal: TRF3
Processo: 0000484-90.2008.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
355/789)

0000484-90.2008.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRiNGENTES.

I - O aresto embargado deixou de computar em planilha os períodos de 14/09/1987 a 17/09/1987 e 27/10/1987 a 22/01/1988, apesar de outrora reconhecidos na sentença e mantidos pelo v. acórdão.

II - Já com relação aos períodos de 01/07/1978 a 30/01/1981 e 05/10/1981 a 16/10/1981, conforme se verifica da planilha anexa ao julgado ( ID 89863968, fl. 57) não pendem correções ou omissões, eis que os períodos foram computados tal como a parte autora relata em seu articulados.

III - Evidenciada, pois, parte da omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão parcialmente, fazendo-se inserir no cômputo de atividades do embargante os intervalos faltantes.

IV - O autor perfez 35 anos 4 meses e 16 dias de contribuição, na data do requerimento administrativo, em 25/10/2006, tempo suficiente para a jubilação da ap

Inteiro teor:
355/789)

0000484-90.2008.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRiNGENTES.

I - O aresto embargado deixou de computar em planilha os períodos de 14/09/1987 a 17/09/1987 e 27/10/1987 a 22/01/1988, apesar de outrora reconhecidos na sentença e mantidos pelo v. acórdão.

II - Já com relação aos períodos de 01/07/1978 a 30/01/1981 e 05/10/1981 a 16/10/1981, conforme se verifica da planilha anexa ao julgado ( ID 89863968, fl. 57) não pendem correções ou omissões, eis que os períodos foram computados tal como a parte autora relata em seu articulados.

III - Evidenciada, pois, parte da omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão parcialmente, fazendo-se inserir no cômputo de atividades do embargante os intervalos faltantes.

IV - O autor perfez 35 anos 4 meses e 16 dias de contribuição, na data do requerimento administrativo, em 25/10/2006, tempo suficiente para a jubilação da aposentadoria por tempo de contribuição.No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas, como no caso, as hipóteses indicadas no art. art. 1022 do CPC/2015.

V - O termo inicial do benefício é se ser fixado na data do requerimento administrativo, vale dizer 25/10/2006 ( ID 90172530, fl. 23).

VI - Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos em 10% e apurado sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), eis que de acordo com a moderada complexidade das questões e consenso deste Colegiado.

VII - Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

VIII - Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

IX - E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

X - Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

XI - Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

XII - Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, declarando o acórdão, para inserir no cômputo do tempo de contribuição os períodos de 14/09/1987 a 17/09/1987 e 27/10/1987 a 22/01/1988 e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, com cálculo baseado nos 35 anos 04 meses e 16 dias de contribuição e, de ofício, especifico os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000484-90.2008.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000484-90.2008.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ APARECIDO DE LIMA contra o acórdão constante do ID 89863968.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, porque deixou de se pronunciar sobre os períodos comuns de 14/09/1987 a 17/09/1987 e de 27/10/1987 a 22/01/1988. Demais disso, deixou de computar o período de 01/07/1978 a 30/01/1981, laborado junto à Philips, como especial, e o período de 05/10/1981 a 16/10/1981, trabalhado junto à PROMOVE.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000484-90.2008.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Merecem parcial acolhida os embargos de declaração.

De fato, o aresto embargado deixou de computar em planilha os períodos de 14/09/1987 a 17/09/1987 e 27/10/1987 a 22/01/1988, apesar de outrora reconhecidos na sentença e mantidos pelo v. acórdão .

Já com relação aos períodos de 01/07/1978 a 30/01/1981 e 05/10/1981 a 16/10/1981, conforme se verifica da planilha anexa ao julgado ( ID 89863968, fl. 57) não pendem correções ou omissões, eis que os períodos foram computados tal como a parte autora relata em seu articulados.

Evidenciada, pois, parte da omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão parcialmente, fazendo-se inserir no cômputo de atividades do embargante a planilha conforme segue:

0Processo: Autor: Sexo ( m / f ):( M / F ) :m Réu: Data do Req :25/10/2006 DT NASC: Tempo de Atividade Atividades profissionaisEspPeríodoAtividade comum Atividade especial admissãosaídaamdamd 1Philips 10/06/197430/06/1978 4 - 21 - - - 2Philips Esp01/07/197830/01/1981 2 6 30 3Promove 05/10/198116/10/1981 - - 12 - - - 4Santista 05/05/198213/05/1982 - - 9 - - - 5Cotia 02/08/198225/11/1982 - 3 24 - - - 6Cotia 18/01/198311/07/1983 - 5 24 - - - 7Cotia 01/08/198311/12/1983 - 4 11 - - - 8Cofap Esp08/08/198403/08/1987 - - - 2 11 26 9Maua 01/09/198710/09/1987 - - 10 - - - 10Demand 14/09/198717/09/1987 - - 4 - - - 11Gente 27/10/198722/01/1988 - 2 26 - - - 12Cofap esp05/04/198814/02/2000 - - - 11 10 10 13LSI 15/05/200005/06/2001 1 - 21 - - - 14Cofap 06/06/200125/10/2006 5 4 20 - - - 15 - - - - - - Soma: esp 1224212132136 Correspondente ao número de dias: esp 5.2525.346 Tempo total : 147214106 Conversão:1,40 209147.484,400000 Tempo total de atividade (ano, mês e dia): 35416 Nota: Utilizado multiplicador e divisor - 360 Cálculo do Pedágio Aposentadoria
ropocional ou
ntegrali 35Anos =12.600Dias+Pedágio AposentadoriaIntegral 4Meses =120Dias+ Anos e 16Dias =16Dias+ Meses Total =12.736Dias= Necessário =12.600Dias- Faltam = Dias=Contribuições : C/Pedágio 20% DiasFaltantes #####

Nessa linha, conforme se verifica, o autor perfez 35 anos 4 meses e 16 dias de contribuição, na data do requerimento administrativo, em 25/10/2006, tempo suficiente para a jubilação da aposentadoria por tempo de contribuição.No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas, como no caso, as hipóteses indicadas no art. art. 1022 do CPC/2015.

O termo inicial do benefício é se ser fixado na data do requerimento administrativo, vale dizer 25/10/2006 (ID 90172530, fl. 23).

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos em 10% e apurado sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), eis que de acordo com a moderada complexidade das questões e consenso deste Colegiado.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, com efeitos infringentes, declarando o acórdão, para inserir no cômputo do tempo de contribuição os períodos de 14/09/1987 a 17/09/1987 e 27/10/1987 a 22/01/1988 e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, com cálculo baseado nos 35 anos 04 meses e 16 dias de contribuição e, de ofício, especifico os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos expendidos na fundamentação.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRiNGENTES.

I - O aresto embargado deixou de computar em planilha os períodos de 14/09/1987 a 17/09/1987 e 27/10/1987 a 22/01/1988, apesar de outrora reconhecidos na sentença e mantidos pelo v. acórdão.

II - Já com relação aos períodos de 01/07/1978 a 30/01/1981 e 05/10/1981 a 16/10/1981, conforme se verifica da planilha anexa ao julgado ( ID 89863968, fl. 57) não pendem correções ou omissões, eis que os períodos foram computados tal como a parte autora relata em seu articulados.

III - Evidenciada, pois, parte da omissão apontada pela parte embargante, é de se declarar o acórdão parcialmente, fazendo-se inserir no cômputo de atividades do embargante os intervalos faltantes.

IV - O autor perfez 35 anos 4 meses e 16 dias de contribuição, na data do requerimento administrativo, em 25/10/2006, tempo suficiente para a jubilação da aposentadoria por tempo de contribuição.No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas, como no caso, as hipóteses indicadas no art. art. 1022 do CPC/2015.

V - O termo inicial do benefício é se ser fixado na data do requerimento administrativo, vale dizer 25/10/2006 ( ID 90172530, fl. 23).

VI - Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos em 10% e apurado sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), eis que de acordo com a moderada complexidade das questões e consenso deste Colegiado.

VII - Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

VIII - Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

IX - E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

X - Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

XI - Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

XII - Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, declarando o acórdão, para inserir no cômputo do tempo de contribuição os períodos de 14/09/1987 a 17/09/1987 e 27/10/1987 a 22/01/1988 e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, com cálculo baseado nos 35 anos 04 meses e 16 dias de contribuição e, de ofício, especifico os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER EM PARTE os embargos, com efeitos infringentes, e, de ofício, especificar os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.